Tribunal: TJES
Processo: 5006096-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006096-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FERNANDA DE JESUS GONCALVES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS. PROIBIÇÃO DE SAÍDA DO PAÍS. ALEGAÇÃO DE DUPLO DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REAVALIAÇÃO DE ANPP. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor paciente, investigada pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 303, §2º, 304, 305 e 309 da Lei 9.503/1997, no âmbito do procedimento n. 0000629-93.2025.8.08.0035, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES. A paciente foi presa em flagrante em 08/03/2025 por envolvimento em acidente de trânsito com vítima em estado grave, sendo-lhe concedida liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo a proibição de sair da Grande Vitória/ES sem autorização judicial. Posteriormente, o juízo de origem substituiu tal medida pela proibição de saída do país, com recolhimento do passaporte. A defesa impetrou habeas corpus, alegando constrangimento ilegal diante da existência de duplo domicílio e da possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP), requerendo a revogação das cautelares e autorização de viagem à República Portuguesa. O pedido liminar foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a imposição de medida cautelar que proíbe a paciente de se ausentar do país configura constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se é cabível a remessa dos autos ao Ministério Público para reavaliação da possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), ante equívoco na análise de antecedentes da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de medida cautelar de proibição de saída do país se justifica pela gravidade concreta dos crimes imputados, em especial diante da notícia de que a vítima sofreu ferimentos graves e se encontrava inconsciente no local do acidente, conforme depoimento dos policiais que atenderam à ocorrência.

4. A circunstância de a paciente alegar duplo domicílio não elide, por si só, o risco de evasão do distrito da culpa, sobretudo porque tal condição foi informada apenas após o indiciamento e não restou comprovada a imprescindibilidade da presença da paciente no exterior para sua subsistência, conforme apurado no interrogatório e nos documentos constantes dos autos.

5. A imposição da medida cautelar não configura constrangimento ilegal, sendo adequada e proporcional à garantia da instrução criminal, especialmente em se tratando de crime de trânsito com resultado potencialmente grave e conduta dolosa.

5. Quanto à alegada impossibilidade de oferecimento de ANPP, constatou-se que a negativa do Ministério Público foi fundamentada em erro material, ao atribuir à paciente antecedentes criminais e medidas protetivas em que figuraria como autora, quando, na realidade, ela era vítima e a condenação referia-se a homônima.

6. Diante do equívoco, impõe-se a devolução dos autos ao Ministério Público para que reavalie, de forma fundamentada, a pertinência do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do CPP, como forma de afastar eventual constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1. A imposição de medida cautelar de proibição de saída do país não configura constrangimento ilegal quando justificada pela gravidade concreta do fato e risco de evasão do distrito da culpa.

2. Constatado erro material na análise de antecedentes criminais da investigada, impõe-se a devolução dos autos ao Ministério Público para reavaliação da pertinência do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 319, VI; 321; 28-A, §2º, II; CF/1988, art. 5º, LXVIII.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FERNANDA DE JESUS GONÇALVES
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, no bojo do procedimento investigativo n. 0000629-93.2025.8.08.0035.

O impetrante sustenta que a paciente possui duplo domicílio, sendo o brasileiro, em razão de laços familiares, e o português para fins de atividade laborativa.

Aponta, ainda, que a imposição de medida cautelar que proíbe a paciente de se ausentar do país sem prévia autorização judicial configura constrangimento ilegal, tendo em vista a possibilidade de acordo de não persecução penal e o quantum da pena definitiva a ser aplicada, em caso de posterior condenação.

Requer, liminarmente, em síntese que:

1 - Seja reconhecido e declarado que Medidas Cautelares somente se aplicam à pessoas submetidas a Prisão Preventiva e nunca a pessoas submetidas a Liberdade Provisória;

2 - Seja reconhecido e declarado que a Liberdade Provisória deve gozar in totum do amplo constitucional alcance de do conceito liberdade Locomoção/direito de ir e vir;

3 - Seja reconhecido e declarado que a Paciente não precisa pedir autorização de viagem e sim tão somente comunicar ao juízo onde se encontrará, nos termos do artigo 328 do CPP; inclusive por incidir neste momento processual, tão somente às regras da Fiança sobre a mesma;

4 - Seja reconhecido e declarada nula a negativa da viagem da Paciente;

5 - Seja admitido o direito de viagem da Paciente com destino ao Estado Nacional – República Portuguesa, podendo lá ser encontrada no endereço (rua Cesário verde, 4, 1º ESQ Oeiras, 2780218 – Lisboa – Portugal);

6 - Seja determinado a devolução passaporte da Paciente à mesma;

7 - Seja determinado expedição de Ofício à Polícia Federal informando estar garantido por ordem de Habeas Corpus o livre exercício do direito de ir e vir da Paciente;

8 - Sejam revogadas todas as Medidas Cautelares contidas no termo de audiência de custódia realizada em 09/03/2025;

9 - Alternativamente, seja concedido à FERNANDA DE JESUS GONÇALVES, autorização de viagem para o Estado Nacional denominado República Portuguesa, pelo prazo não inferior à 60 dias a contar de sua partida (período em que os Autos vão estar em DEPOL para investigações complementares), facultada a renovação caso postulado de forma justificada e comprometendo-se a comparecer em atos processuais sempre que convocada, inclusive aceitando o fazer de forma telepresencial a fim de garantir a duração razoável do processo; tudo em razão da necessidade de sua presença na República Portuguesa para continuidade de suas atividades empresariais e fim de garantir o seu sustento dentro dos critérios mínimos da preservação da existência dentro dos parâmetros inerentes à dignidade humana, devendo inclusive ser reconhecido e declarado a condição de duplo domicílio da autuada;

No mérito, o impetrante requer a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida id. 13302893, no sentido de indeferir a pretensão liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 13624949.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dr. Fábio Vello Corrêa).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 25/06/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FERNANDA DE JESUS GONÇALVES
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, no bojo do procedimento investigativo n. 0000629-93.2025.8.08.0035.

O impetrante sustenta que a paciente possui duplo domicílio, sendo o brasileiro, em razão de laços familiares, e o português para fins de atividade laborativa.

Aponta, ainda, que a imposição de medida cautelar que proíbe a paciente de se ausentar do país sem prévia autorização judicial configura constrangimento ilegal, tendo em vista a possibilidade de acordo de não persecução penal e o quantum da pena definitiva a ser aplicada, em caso de posterior condenação.

Requer, liminarmente, em síntese que:

1 - Seja reconhecido e declarado que Medidas Cautelares somente se aplicam a pessoas submetidas a Prisão Preventiva e nunca a pessoas submetidas a Liberdade Provisória;

2 - Seja reconhecido e declarado que a Liberdade Provisória deve gozar in totum do amplo constitucional alcance de do conceito liberdade Locomoção/direito de ir e vir;

3 - Seja reconhecido e declarado que a Paciente não precisa pedir autorização de viagem e sim tão somente comunicar ao juízo onde se encontrará, nos termos do artigo 328 do CPP; inclusive por incidir neste momento processual, tão somente às regras da Fiança sobre a mesma;

4 - Seja reconhecido e declarada nula a negativa da viagem da Paciente;

5 - Seja admitido o direito de viagem da Paciente com destino ao Estado Nacional – República Portuguesa, podendo lá ser encontrada no endereço (rua Cesário verde, 4, 1º ESQ Oeiras, 2780218 – Lisboa – Portugal);

6 - Seja determinado a devolução passaporte da Paciente à mesma;

7 - Seja determinada expedição de Ofício à Polícia Federal informando estar garantido por ordem de Habeas Corpus o livre exercício do direito de ir e vir da Paciente;

8 - Sejam revogadas todas as Medidas Cautelares contidas no termo de audiência de custódia realizada em 09/03/2025;

9 - Alternativamente, seja concedido à FERNANDA DE JESUS GONÇALVES, autorização de viagem para o Estado Nacional denominado República Portuguesa, pelo prazo não inferior à 60 dias a contar de sua partida (período em que os Autos vão estar em DEPOL para investigações complementares), facultada a renovação caso postulado de forma justificada e comprometendo-se a comparecer em atos processuais sempre que convocada, inclusive aceitando o fazer de forma telepresencial a fim de garantir a duração razoável do processo; tudo em razão da necessidade de sua presença na República Portuguesa para continuidade de suas atividades empresariais e fim de garantir o seu sustento dentro dos critérios mínimos da preservação da existência dentro dos parâmetros inerentes à dignidade humana, devendo inclusive ser reconhecido e declarado a condição de duplo domicílio da autuada;

No mérito, o impetrante requer a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida id. 13302893, no sentido de indeferir a pretensão liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 13624949.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dr. Fábio Vello Corrêa).

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO ANDRE LUIZ TRASPADINI CANDIDO DA SILVA:-

Excelentíssimo Sr. Desembargador Presidente da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Dr. Pedro Valls Feu Rosa; Excelentíssima Sra. Desembargadora Relatora deste
Habeas Corpus
, Dra. Raquel Durão Corrêa Lima; Excelentíssimo Sr. Desembargador que integra esta Câmara, Dr. Fernando Zardini Antônio; Excelentíssima senhora Procuradora de Justiça Dra. Carla Stein; ilustríssimos colegas de profissão; autoridades presentes; dirigentes; serventuários; público; assistentes. Recebam todos as minhas mais respeitosas homenagens.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Presidente, permita-me interromper o dr. André, que esteve comigo, inclusive, ontem, no meu gabinete.

Tem uma questão aqui... o que acontece?

Estou até consultando ao Desembargador Zardini, não sei qual é o voto do Presidente nesse momento, o que acontece?

O voto já foi compartilhado, e eu, neste caso aqui, estou mantendo a prisão preventiva por entender que os requisitos estão presentes da prisão preventiva. Mas, por outro lado, eu estou dizendo aqui no meu voto, verificando, que a denúncia foi oferecida em 17 de junho de 2025, e não houve o oferecimento da não persecução penal, do benefício da não persecução penal, em razão da paciente, no caso, a juíza teria justificado que ela teria registros de uma medida protetiva de urgência e condenação criminal transitada em julgado, com a guia executada expedida, tornando o ajuste inadequado e insuficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Entretanto, nós acessamos o sistema C.U. e constatamos que as medidas protetivas foram deferidas em favor da paciente, figurando-a como vítima e aludida, quer dizer, nesse caso ela teria sido vítima, e não ré. E, no caso, essa condenação criminal transitada em julgado refere-se a uma homônima, ou seja, não é ela.

Então, ela não tem antecedentes criminais, e, nesse caso, ela teria direito ao acordo de não persecução penal.

Então, é esse o meu voto:

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FERNANDA DE JESUS GONÇALVES
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, no bojo do procedimento investigativo n. 0000629-93.2025.8.08.0035.

O impetrante sustenta que a paciente possui duplo domicílio, sendo o brasileiro, em razão de laços familiares, e o português para fins de atividade laborativa.

Aponta, ainda, que a imposição de medida cautelar que proíbe a paciente de se ausentar do país sem prévia autorização judicial configura constrangimento ilegal, tendo em vista a possibilidade de acordo de não persecução penal e o quantum da pena definitiva a ser aplicada, em caso de posterior condenação.

Requer, liminarmente, em síntese que:

1 - Seja reconhecido e declarado que Medidas Cautelares somente se aplicam à pessoas submetidas a Prisão Preventiva e nunca a pessoas submetidas a Liberdade Provisória;

2 - Seja reconhecido e declarado que a Liberdade Provisória deve gozar in totum do amplo constitucional alcance de do conceito liberdade Locomoção/direito de ir e vir;

3 - Seja reconhecido e declarado que a Paciente não precisa pedir autorização de viagem e sim tão somente comunicar ao juízo onde se encontrará, nos termos do artigo 328 do CPP; inclusive por incidir neste momento processual, tão somente às regras da Fiança sobre a mesma;

4 - Seja reconhecido e declarada nula a negativa da viagem da Paciente;

5 - Seja admitido o direito de viagem da Paciente com destino ao Estado Nacional – República Portuguesa, podendo lá ser encontrada no endereço (rua Cesário verde, 4, 1º ESQ Oeiras, 2780218 – Lisboa – Portugal);

6 - Seja determinado a devolução passaporte da Paciente à mesma;

7 - Seja determinado expedição de Ofício à Polícia Federal informando estar garantido por ordem de Habeas Corpus o livre exercício do direito de ir e vir da Paciente;

8 - Sejam revogadas todas as Medidas Cautelares contidas no termo de audiência de custódia realizada em 09/03/2025;

9 - Alternativamente, seja concedido à FERNANDA DE JESUS GONÇALVES, autorização de viagem para o Estado Nacional denominado República Portuguesa, pelo prazo não inferior à 60 dias a contar de sua partida (período em que os Autos vão estar em DEPOL para investigações complementares), facultada a renovação caso postulado de forma justificada e comprometendo-se a comparecer em atos processuais sempre que convocada, inclusive aceitando o fazer de forma telepresencial a fim de garantir a duração razoável do processo; tudo em razão da necessidade de sua presença na República Portuguesa para continuidade de suas atividades empresariais e fim de garantir o seu sustento dentro dos critérios mínimos da preservação da existência dentro dos parâmetros inerentes à dignidade humana, devendo inclusive ser reconhecido e declarado a condição de duplo domicílio da autuada;

No mérito, o impetrante requer a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida id. 13302893, no sentido de indeferir a pretensão liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 13624949.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dr. Fábio Vello Corrêa).

Pois bem.

A título de contextualização, a paciente foi indiciada pela suposta prática dos crimes sediados nos artigos 303, §2º, 304, 305 e 309 da Lei 9.503/1997, em 08/03/2025.

Consoante declinado em fase preliminar, perante a autoridade policial, foram colhidos os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante da paciente, bem como o de uma testemunha ocular.

O PMES Leandro de Paula Carlini relatou à autoridade policial que foi acionado em razão de um acidente de trânsito e, ao chegar ao local, deparou-se com a vítima caída, apresentando ferimentos graves, e com a paciente visivelmente alterada.

Veja-se:

(...) “na data dos fatos, por volta das 02h10, a guarnição recebeu determinação do CIODES para averiguar um acidente de trânsito ocorrido na Rodovia do Sol, no bairro Morada do Sol, em Vila Velha/ES, envolvendo um automóvel e uma motocicleta. Que, ao chegar ao local, a vítima, identificada como Willian de Oliveira Ferreira, condutor da motocicleta, já estava sendo atendida pela equipe de socorro da CETURB, apresentando ferimentos graves e estado de inconsciência, motivo pelo qual foi encaminhada ao Hospital São Lucas. Que a condutora do automóvel, Fernanda de Jesus Gonçalves, foi abordada pela guarnição e, de imediato, apresentou sinais visíveis de alteração psicomotora, como olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade de equilíbrio, fala alterada, desordem nas vestes e sonolência. Que, ao ser ofertado o teste do etilômetro, a condutora recusou-se a realizá-lo, motivo pelo qual foi confeccionado o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora. Que a testemunha Vagner Dias Vasconcelos, que presenciou o acidente, relatou à equipe que o automóvel conduzido por Fernanda estava em alta velocidade e fechou a motocicleta, causando a colisão. Que, segundo a testemunha, a condutora não prestou socorro imediato e não soube informar o que havia ocorrido quando foi questionada, tendo sido parada pela testemunha cerca de 100 metros após o local do acidente. Que, após a abordagem e verificação dos fatos, foi dada voz de prisão à condutora, sendo esta conduzida sem lesões à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha para adoção das providências cabíveis. Que ratifica integralmente os fatos narrados na ocorrência.

Em audiência de custódia realizada em 09/03/2025, foi concedida a liberdade provisória da paciente mediante a imposição das seguintes medidas cautelares:

a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa;

b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;

c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados;

d) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor;

e) comparecer a Central Integrada de Alternativas Penais do Espírito Santo – CIAPES, localizada na Av. Jerônimo Monteiro, nº 96, Ed. Das Repartições Públicas – 1º andar, Centro, Vitória/ES, CEP 29010-004 (em frente ao CECAVI), no horário das 08h às 17h, em até no máximo 03 (três) dias úteis subsequente à sua liberação, exceto às quartas-feiras, para atendimento inicial e acompanhamento especializado, nos termos das resoluções 213/2015, 288/2019 e 412/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pelo período de 06 (seis) meses, nos moldes e termos da metodologia destinada ao atendimento de pessoas em alternativas penais;

f) fiança, que arbitro no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Após o pagamento da fiança, a paciente foi colocada em liberdade, devendo, contudo, cumprir as demais medidas cautelares impostas.

A defesa peticionou nos autos informando que a paciente possui duplo domicílio, requerendo autorização para que ela viajasse para Portugal, para exercer atividade laborativa.

O magistrado de origem indeferiu o aludido pleito, determinando a substituição da medida cautelar de proibição de sair da Grande Vitória/ES, sem prévia autorização judicial, pela proibição de ausentar-se do País, determinando, na ocasião, a entrega do passaporte.

E não vejo razão para modificar as cautelares impostas, em especial, a supramencionada.

Isso em razão da gravidade concreta dos crimes imputados à paciente, o que, proporcionalmente, justifica a imposição das cautelares.

Importante consignar que, diferentemente do apontado pelo impetrante, a vítima aparentemente não sofreu lesões corporais leves, tendo sido relatado pelo policial militar que atendeu a ocorrência que ela apresentou “ferimentos graves e estado de inconsciência, motivo pelo qual foi encaminhada ao Hospital São Lucas.”

Além do mais, o domicílio no estrangeiro só foi mencionado em 25/03/2025, após o indiciamento da paciente, o que revela a necessidade da medida cautelar para refutar qualquer possibilidade de seu descumprimento.

Ademais, a paciente afirmou, em interrogatório policial, que residia no endereço constante da ocorrência (brasileiro), há dois anos, além de auferir rendas em moeda nacional, não restando comprovada a imprescindibilidade de deslocamento para o exterior para fins de sobrevivência financeira, a despeito dos documentos acostados no Id. 13287798, é o que se extrai do excerto abaixo:

(...) “que tem 33 anos, trabalha como empresária e aufere aproximadamente R$ 6.000,00 por mês. Que não tem filhos, não é usuária de drogas e reside no mesmo endereço há 2 anos.”

Tal conclusão, portanto, justifica a apreensão do passaporte da paciente.

Mantida as medidas cautelares impostas, restam prejudicados os demais pedidos formulados.

Por outro lado, verifico que a denúncia foi oferecida em 17.06.2025, tendo sido justificado o não oferecimento da ação de não persecução penal em razão de a paciente ostentar "registros de uma medida protetiva de urgência e condenação criminal transitada em julgado com guia de execução expedida, tornando o ajuste inadequado e insuficiente para a reprovação e prevenção do crime, na forma do Artigo 28-A, §2º, inciso II, do Código de Processo Penal."

Ocorre que
ao acessar o sistema SEEU
, constato que as medidas protetivas foram deferidas em favor da paciente, figurando ela como vítima e a aludida condenação criminal transitada em julgado refere-se a uma homônima, razão pela qual é necessária a remessa ao órgão ministerial para que, caso entenda pertinente, oportunize o oferecimento da ANPP, afastando, desse modo, eventual constrangimento ilegal.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, para determinar que os autos principais sejam devolvidos ao membro do Ministério Público de 1º Grau com atribuições na respectiva unidade judiciária, para que avalie, justificadamente, a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal à paciente, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.

É como voto.

Caso vossa Excelência queira fazer a sustentação mesmo assim...

Estou concedendo parcialmente a ordem para determinar que os autos principais sejam devolvidos ao membro do Ministério Público de Primeiro Grau, com atribuições à respectiva Unidade, para que avalie, justificadamente, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal.

*

O SR. ADVOGADO ANDRE LUIZ TRASPADINI CANDIDO DA SILVA:-

Duas questões, Excelência, de ordem: a primeira é que não se trata de prisão preventiva, ela se encontra em liberdade provisória. É isso que consta?

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-
Perdão, seria só em razão das medidas cautelares.

*

O SR. ADVOGADO ANDRE LUIZ TRASPADINI CANDIDO DA SILVA:-
Sim.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-
Mas por entender que a prisão preventiva está presente, eu entendo que ela tem que, no caso, ser substituída pelos cautelares, entendeu?

*

O SR. ADVOGADO ANDRE LUIZ TRASPADINI CANDIDO DA SILVA:-
Uma outra questão de ordem: também na ação...

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eu não posso, dr. André, eu não posso fazer nada antes dessa situação processual... se ela tiver benefício, aí o juízo de piso que vai ter que decidir a respeito de todas as outras questões, entendeu?

Após ouvir o Ministério Público.

Bom, é esse o meu voto, se Vossa Excelência.. eu já até antecipei, por entender que eu acho que ele é altamente favorável pro caso aqui do senhor,
né
?

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-
Consulto a defesa.

*

O SR. ADVOGADO ANDRE LUIZ TRASPADINI CANDIDO DA SILVA:-

Excelência, Sr. Presidente, Sra. Relatora, a minha cliente já está há quatro meses aqui no Brasil por um singelo acidente de trânsito impedida de viajar, e a defesa entende que é direito dela de realizar essa viagem por diversos motivos, e esse trâmite na ação criminal, em que não foi oferecida para ela a proposta de acordo para não persecução penal, tem agravado, essa demora tem agravado a presença dela aqui.

Eu gostaria de complementar a sustentação oral...

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Sim.

*

O SR. ADVOGADO ANDRE LUIZ TRASPADINI CANDIDO DA SILVA:-

... e me submeter à opinião dos demais julgadores a respeito dessa necessidade de ser concedido o direito dela a viagem, independente de, posteriormente, ser oferecida a proposta de acordo para não persecução penal.

Com muito respeito em relação à opinião de Vossa Excelência.

Muito bem.

Posso retomar, Excelência?

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-
Claro, doutor, com a palavra.

*

O SR. ADVOGADO ANDRÉ LUIZ TRASPADINI CANDIDO DA SILVA:-

Nós estaremos tratando aqui de dar efetivação e de dar vida à garantia do princípio constitucional da liberdade, a garantia do direito de ir e vir.

E a esperança é que hoje, aqui, neste julgamento, seja dada a indispensável plenitude a esse direito ao se reconhecer que ele se estende ao direito de viajar também, inclusive aos que se encontram em condição de liberdade provisória.

Isso porque, Excelências, vigora em nosso país que a liberdade é regra, e a limitação ao direito de ir e vir, que não é somente o encarceramento, mas, também, qualquer impedimento de viagem que seja, é exceção, e, por isso, para esta exceção ser aplicada validamente, é necessário a existência de inúmeros fatores sólidos o bastante para suplantar essa garantia constitucional ao direito de ir e vir.

A paciente Fernanda de Jesus Gonçalves está em liberdade provisória, impedida de viajar, mesmo diante da inexistência desses fatores sólidos o bastante para suplantar essa garantia constitucional de liberdade.

Este impedimento de viagem abarca também uma violação de diversos princípios constitucionais, como da necessidade de fundamentação válida na decisão que negou esse direito à viagem, como o princípio da presunção da inocência, como o princípio da igualdade, também o princípio da estrita legalidade, assim como ignora o fato social do direito ao duplo domicílio, assim como viola também muitos princípios processuais penais, conforme veremos.

Excelências, com relação aos fatos, o que temos?

Temos que na Rodovia do Sol, no sentido Vila Velha - Guarapari, no dia 3 de março, por volta da meia-noite, uma hora da manhã, a minha cliente, Fernanda de Jesus Gonçalves, envolveu-se em um acidente de trânsito, havendo uma colisão entre o seu veículo, uma SUV, com três anos de uso em média, e uma motocicleta.

A Fernanda não é credenciada pelo órgão de trânsito para conduzir o veículo, e, em razão desta desconformidade, ela foi submetida ao auto de prisão em flagrante delito, sendo que em audiência de custódia lhe foi arbitrada uma fiança no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Nessa audiência de custódia, foi reconhecido que não haviam motivos para a decretação da prisão preventiva. Entretanto, foram impostas a Fernanda diversas medidas cautelares.

Por ser, Excelências, notadamente, essa práxis dessas audiências, a imposição de medidas cautelares, a defesa de Fernanda entendeu por bem tratar a necessidade de sua viagem junto ao juiz natural da causa, a quem o processo seria distribuído para instrução processual.

E quais são as circunstâncias pessoais da Fernanda?

Entendo o relevante de tratar aqui.

A Fernanda é nascida na Bahia, Teixeira de Freitas, e foi criada aqui no Espírito Santo. Aqui possui fortes laços afetivos e vínculos familiares.

Por circunstâncias da vida, ela possui duplo domicílio, mora em Portugal há nove anos, e lá desempenha suas atividades profissionais. É primária e de bons antecedentes.

Lá em Portugal, possui a sua fonte de renda, por ser pertinente desenvolver lá, e tão somente lá, a sua atividade profissional.

A Fernanda vem de férias no Brasil ao menos duas vezes por ano, em razão não só dos laços familiares e vínculos afetivos, como também em razão de possuir aqui no estado alguns poucos imóveis que integram o seu patrimônio, que diga-se, é um patrimônio que nunca conseguiria... que é um patrimônio que a Fernanda nunca conseguiria ,caso exercesse a sua atividade profissional aqui no Brasil, em razão da precariedade das condições de trabalho, da baixa remuneração e da condição de informalidade aqui no país de sua atividade profissional.

Já em Portugal, Fernanda trabalha de forma legalizada, em condições dignas e seguras, é remunerada de forma compatível a garantir os custos de seus compromissos orçamentários conforme o status social que alcançou.

Diga-se, nada de tão relevante, mas que alcançou com muita perseverança e que seria infinitamente inalcançável aqui no Brasil.

Excelências, quanto à negativa de viagem.

Muito bem, ocorre que ao se tratar junto ao juízo da segunda vara criminal de Vila Velha sobre a necessidade de viagem de Fernanda, muito embora tenham sido apresentadas de forma sólida inúmeras questões autorizativas, o pedido foi negado sob a alegação, ponto relevante, de que este pedido seria um prenúncio de fuga além de não se saber, à época, o estado de saúde do motociclista.

Pois bem, quanto ao estado de saúde do motociclista, o processo foi remetido à delegacia para investigações complementares, de onde constatou-se que, três dias após o acidente, tão somente três dias após o acidente, o motociclista esteve na DEPOL, andando por si só, e prestou o seu depoimento.

Ao exame de corpo de delito, o laudo médico atestou que o motociclista encontrava-se tão somente com escoriações diversas pelo corpo.

Então, retornando quanto à alegação de prenúncio de fuga, é evidente que trata-se de mera cogitação e que por si só não é fundamento válido.

A manutenção desse impedimento de viagem a Fernanda viola uma série de princípios constitucionais.

A decisão é fundamentada em cogitações onde não existe qualquer lastro probatório mínimo desse prenúncio de fuga, que fosse ao menos uma escuta telefônica de que a Fernanda estaria planejando fugir.

Essa situação fere o princípio da necessária fundamentação das decisões, pois fundamentação amparada em meras cogitações deve ser considerada como inexistente, principalmente tendo em vista os princípios do processo penal.

Uma decisão assim fere o princípio de igualdade, porque, como já foi dito antes, pessoas já condenadas, cumprindo pena, são autorizadas a viajar.

Uma decisão dessa forma também infere o princípio da dignidade humana, pois o impedimento de viajar está submetendo a Fernanda a uma vida indigna aqui no Brasil, pois dos R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) que ela possuía para passar as férias aqui foram pagos em fiança, e a Fernanda está a sobreviver de ajuda de parentes e amigos, além de se ver forçada a contrair empréstimos que vão levá-la à bancarrota de forma irremediável, caso a situação se prolongue no tempo.

Por isso a necessidade desta sustentação e ouvir o voto de Vossas Excelências na esperança de que seja concedido a ela o direito de viajar.

Tal decisão impedindo o direito de viagem também da Fernanda desconsidera o fato social de direito a duplo domicílio.

Fere o princípio principalmente da estrita legalidade, Excelências, já que o artigo 328, outro ponto relevantíssimo desta questão, peço vênia para máxima atenção a respeito disso, ele estabelece necessidade de autorização para mudança de domicílio. E para o caso de viagem, exige tão somente a comunicação ao juízo, caso a viagem seja superior a oito dias.

Interessante observar também que a lei não define limite geográfico para o exercício do direito à viagem, e atualmente vivemos em um mundo globalizado que permite admitir que uma carta rogatória possa ser cumprida de forma muito mais célere do que uma intimação por AR ou por oficial de justiça dentro da própria comarca do Distrito de Culpa.

Esses são os favores que a tecnologia presta à sociedade.

O Estado, além do mais, tem inúmeros meios tecnológicos de garantir a realização da marcha processual em um tempo razoável, inclusive através de videoconferência, e tem inúmeros meios de garantir a aplicação da lei penal.

Como dito, o Brasil possui tratados com Portugal.

Essas são, Excelências, as razões que apontam para o direito de Fernanda Jesus Gonçalves de responder a um processo em liberdade, sem impedimento de sua viagem, que lhe garantirá, inclusive, a existência de condições dignas de vida.

Em resumo, a negativa da viagem de Fernanda se fundamenta em meras cogitações sem o mínimo laço probatório.

A lei não exige do cidadão pedir autorização para caso de viagem, exige tão somente que comunique onde se encontrará caso a viagem seja além de oito dias.

E, ademais, os princípios da liberdade, da inocência, da igualdade, da dignidade humana, da estrita legalidade, devem prevalecer sobre as possíveis medidas voltadas para proteger a razoável duração do processo e uma hipotética aplicação da lei penal, até porque o Estado tem diversos outros meios, Excelências, de instrumentos à sua disposição para alcançar esse fim, sem que seja através da do impedimento de viagem de Fernanda, que está garantido por todos esses princípios já falados.

Não se pode mitigar esses direitos.

A defesa agradece a atenção dos doutos julgadores e pugna para que seja pedido ao menos vista dos autos para uma melhor apreciação da questão, caso o entendimento de Vossas Excelências não seja conforme essas razões aqui sustentadas.

Agradeço a atenção de todos.

Era o que continha, Sr. Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-
Pois não, doutor, com a palavra a Eminente Relatora.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, eu novamente cumprimento doutor André pela sustentação oral, mas o voto foi examinado de forma analítica, minuciosa. Ele faz... há nove questões aqui para serem analisadas, todas foram analisadas cuidadosamente, e eu estou afastando todas elas, porque nós nos deparamos com uma questão de ordem processual, e ela tem que ser dirimida, doutor André, no meu sentir.

Se os meus pares entenderem de forma contrária... pode ser, não sei... mas esse é o meu entendimento, e é como estou votando.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Sr. Presidente, eu recebi os ilustres advogados em meu gabinete, e me entregaram um acalentado memorial, mas eu já, inclusive, registrei o meu voto no sistema no mesmo sentido que foi proferido pela Eminente Desembargadora Raquel.

É como ela bem colocou, existe uma questão processual que precisa ser enfrentada.

Então, eu estou a acompanhando.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-
Pois não, eu, em homenagem até ao pedido da defesa, no sentido de haver pedido de vista, respeitosamente, peço vista para analisar esse aspecto.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminentes Desembargadores, relembrando a matéria, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FERNANDA DE JESUS GONÇALVES, contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, no bojo do procedimento investigativo n. 0000629-93.2025.8.08.0035.

Aduz o impetrante que a paciente possui duplo domicílio: o brasileiro, em razão de laços familiares, e o português para fins de atividade laborativa.

Afirma a defesa que a imposição de medida cautelar que proíbe a paciente de se ausentar do país, sem prévia autorização judicial configura constrangimento ilegal, diante da possibilidade de celebração de ANPP e o quantum da pena definitiva a ser aplicada, em caso de posterior condenação.

A Eminente Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima, concedeu parcialmente a ordem de Habeas Corpus para “determinar que os autos principais sejam devolvidos ao membro do Ministério Público de 1º Grau, com atribuições na respectiva unidade judiciária, para que avalie, justificadamente, a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal à paciente, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.”

Após atenta análise do caderno processual, não tenho dúvidas em acompanhar o voto exarado pela Eminente Relatora.

Da documentação acostada nos autos, verifica-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, a vítima sofreu ferimentos graves.

Ademais, a própria paciente, quando de seu interrogatório na esfera policial, afirmou residir no Brasil há dois anos, percebendo, inclusive renda nacional, não havendo prova inconteste de que a mesma sobreviva exclusivamente de suposta atividade laborativa realizada em Portugal.

Dessa maneira, entendo tal como exarado pela Eminente Relatora, que a manutenção das cautelares impostas revela-se medida imperiosa e indispensável para a garantia da regular instrução processual.

Por outro lado, entendo pertinente a remessa dos autos ao Ministério Público com atuação perante a Comarca de origem, para análise acerca da possibilidade de celebração de ANPP, eis que, conforme pontuado pela Eminente Relatora, a medida protetiva de urgência que, em tese, seria o fundamento para não oferecimento do acordo, em verdade foi decretada em favor da paciente.

Ante o exposto, acompanho na íntegra o voto exarado pela Eminente Relatora.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FERNANDA DE JESUS GONÇALVES
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, no bojo do procedimento investigativo n. 0000629-93.2025.8.08.0035.

O impetrante sustenta que a paciente possui duplo domicílio, sendo o brasileiro, em razão de laços familiares, e o português para fins de atividade laborativa.

Aponta, ainda, que a imposição de medida cautelar que proíbe a paciente de se ausentar do país sem prévia autorização judicial configura constrangimento ilegal, tendo em vista a possibilidade de acordo de não persecução penal e o quantum da pena definitiva a ser aplicada, em caso de posterior condenação.

Requer, liminarmente, em síntese que:

1 - Seja reconhecido e declarado que Medidas Cautelares somente se aplicam à pessoas submetidas a Prisão Preventiva e nunca a pessoas submetidas a Liberdade Provisória;

2 - Seja reconhecido e declarado que a Liberdade Provisória deve gozar in totum do amplo constitucional alcance de do conceito liberdade Locomoção/direito de ir e vir;

3 - Seja reconhecido e declarado que a Paciente não precisa pedir autorização de viagem e sim tão somente comunicar ao juízo onde se encontrará, nos termos do artigo 328 do CPP; inclusive por incidir neste momento processual, tão somente às regras da Fiança sobre a mesma;

4 - Seja reconhecido e declarada nula a negativa da viagem da Paciente;

5 - Seja admitido o direito de viagem da Paciente com destino ao Estado Nacional – República Portuguesa, podendo lá ser encontrada no endereço (rua Cesário verde, 4, 1º ESQ Oeiras, 2780218 – Lisboa – Portugal);

6 - Seja determinado a devolução passaporte da Paciente à mesma;

7 - Seja determinado expedição de Ofício à Polícia Federal informando estar garantido por ordem de Habeas Corpus o livre exercício do direito de ir e vir da Paciente;

8 - Sejam revogadas todas as Medidas Cautelares contidas no termo de audiência de custódia realizada em 09/03/2025;

9 - Alternativamente, seja concedido à FERNANDA DE JESUS GONÇALVES, autorização de viagem para o Estado Nacional denominado República Portuguesa, pelo prazo não inferior à 60 dias a contar de sua partida (período em que os Autos vão estar em DEPOL para investigações complementares), facultada a renovação caso postulado de forma justificada e comprometendo-se a comparecer em atos processuais sempre que convocada, inclusive aceitando o fazer de forma telepresencial a fim de garantir a duração razoável do processo; tudo em razão da necessidade de sua presença na República Portuguesa para continuidade de suas atividades empresariais e fim de garantir o seu sustento dentro dos critérios mínimos da preservação da existência dentro dos parâmetros inerentes à dignidade humana, devendo inclusive ser reconhecido e declarado a condição de duplo domicílio da autuada;

No mérito, o impetrante requer a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida id. 13302893, no sentido de indeferir a pretensão liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 13624949.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dr. Fábio Vello Corrêa).

Pois bem.

A título de contextualização, a paciente foi indiciada pela suposta prática dos crimes sediados nos artigos 303, §2º, 304, 305 e 309 da Lei 9.503/1997, em 08/03/2025.

Consoante declinado em fase preliminar, perante a autoridade policial, foram colhidos os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante da paciente, bem como o de uma testemunha ocular.

O PMES Leandro de Paula Carlini relatou à autoridade policial que foi acionado em razão de um acidente de trânsito e, ao chegar ao local, deparou-se com a vítima caída, apresentando ferimentos graves, e com a paciente visivelmente alterada.

Veja-se:

(...) “na data dos fatos, por volta das 02h10, a guarnição recebeu determinação do CIODES para averiguar um acidente de trânsito ocorrido na Rodovia do Sol, no bairro Morada do Sol, em Vila Velha/ES, envolvendo um automóvel e uma motocicleta. Que, ao chegar ao local, a vítima, identificada como Willian de Oliveira Ferreira, condutor da motocicleta, já estava sendo atendida pela equipe de socorro da CETURB, apresentando ferimentos graves e estado de inconsciência, motivo pelo qual foi encaminhada ao Hospital São Lucas. Que a condutora do automóvel, Fernanda de Jesus Gonçalves, foi abordada pela guarnição e, de imediato, apresentou sinais visíveis de alteração psicomotora, como olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade de equilíbrio, fala alterada, desordem nas vestes e sonolência. Que, ao ser ofertado o teste do etilômetro, a condutora recusou-se a realizá-lo, motivo pelo qual foi confeccionado o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora. Que a testemunha Vagner Dias Vasconcelos, que presenciou o acidente, relatou à equipe que o automóvel conduzido por Fernanda estava em alta velocidade e fechou a motocicleta, causando a colisão. Que, segundo a testemunha, a condutora não prestou socorro imediato e não soube informar o que havia ocorrido quando foi questionada, tendo sido parada pela testemunha cerca de 100 metros após o local do acidente. Que, após a abordagem e verificação dos fatos, foi dada voz de prisão à condutora, sendo esta conduzida sem lesões à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha para adoção das providências cabíveis. Que ratifica integralmente os fatos narrados na ocorrência.

Em audiência de custódia realizada em 09/03/2025, foi concedida a liberdade provisória da paciente mediante a imposição das seguintes medidas cautelares:

a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa;

b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;

c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados;

d) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor;

e) comparecer a Central Integrada de Alternativas Penais do Espírito Santo – CIAPES, localizada na Av. Jerônimo Monteiro, nº 96, Ed. Das Repartições Públicas – 1º andar, Centro, Vitória/ES, CEP 29010-004 (em frente ao CECAVI), no horário das 08h às 17h, em até no máximo 03 (três) dias úteis subsequente à sua liberação, exceto às quartas-feiras, para atendimento inicial e acompanhamento especializado, nos termos das resoluções 213/2015, 288/2019 e 412/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pelo período de 06 (seis) meses, nos moldes e termos da metodologia destinada ao atendimento de pessoas em alternativas penais;

f) fiança, que arbitro no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Após o pagamento da fiança, a paciente foi colocada em liberdade, devendo, contudo, cumprir as demais medidas cautelares impostas.

A defesa peticionou nos autos informando que a paciente possui duplo domicílio, requerendo autorização para que ela viajasse para Portugal, para exercer atividade laborativa.

O magistrado de origem indeferiu o aludido pleito, determinando a substituição da medida cautelar de proibição de sair da Grande Vitória/ES, sem prévia autorização judicial, pela proibição de ausentar-se do País, determinando, na ocasião, a entrega do passaporte.

E não vejo razão para modificar as cautelares impostas, em especial, a supramencionada.

Isso em razão da gravidade concreta dos crimes imputados à paciente, o que, proporcionalmente, justifica a imposição das cautelares.

Importante consignar que, diferentemente do apontado pelo impetrante, a vítima aparentemente não sofreu lesões corporais leves, tendo sido relatado pelo policial militar que atendeu a ocorrência que ela apresentou “ferimentos graves e estado de inconsciência, motivo pelo qual foi encaminhada ao Hospital São Lucas.”

Além do mais, o domicílio no estrangeiro só foi mencionado em 25/03/2025, após o indiciamento da paciente, o que revela a necessidade da medida cautelar para refutar qualquer possibilidade de seu descumprimento.

Ademais, a paciente afirmou, em interrogatório policial, que residia no endereço constante da ocorrência (brasileiro), há dois anos, além de auferir rendas em moeda nacional, não restando comprovada a imprescindibilidade de deslocamento para o exterior para fins de sobrevivência financeira, a despeito dos documentos acostados no Id. 13287798, é o que se extrai do excerto abaixo:

(...) “que tem 33 anos, trabalha como empresária e aufere aproximadamente R$ 6.000,00 por mês. Que não tem filhos, não é usuária de drogas e reside no mesmo endereço há 2 anos.”

Tal conclusão, portanto, justifica a apreensão do passaporte da paciente.

Mantida as medidas cautelares impostas, restam prejudicados os demais pedidos formulados.

Por outro lado, verifico que a denúncia foi oferecida em 17.06.2025, tendo sido justificado o
não oferecimento da ação de não persecução penal em razão de a paciente ostentar "registros de uma medida protetiva de urgência e condenação criminal transitada em julgado com guia de execução expedida, tornando o ajuste inadequado e insuficiente para a reprovação e prevenção do crime, na forma do Artigo 28-A, §2º, inciso II, do Código de Processo Penal."

Ocorre que
ao acessar o sistema SEEU
, constato que as medidas protetivas foram deferidas em favor da paciente, figurando ela como vítima e a aludida condenação criminal transitada em julgado refere-se a uma homônima, razão pela qual é necessária a remessa ao órgão ministerial para que, caso entenda pertinente, oportunize o oferecimento da ANPP, afastando, desse modo, eventual constrangimento ilegal.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, para determinar que os autos principais sejam devolvidos ao membro do Ministério Público de 1º Grau com atribuições na respectiva unidade judiciária, para que avalie, justificadamente, a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal à paciente, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Desembargadores, relembrando a matéria, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FERNANDA DE JESUS GONÇALVES, contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, no bojo do procedimento investigativo n. 0000629-93.2025.8.08.0035.

Aduz o impetrante que a paciente possui duplo domicílio: o brasileiro, em razão de laços familiares, e o português para fins de atividade laborativa.

Afirma a defesa que a imposição de medida cautelar que proíbe a paciente de se ausentar do país, sem prévia autorização judicial configura constrangimento ilegal, diante da possibilidade de celebração de ANPP e o quantum da pena definitiva a ser aplicada, em caso de posterior condenação.

A Eminente Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima, concedeu parcialmente a ordem de Habeas Corpus para “determinar que os autos principais sejam devolvidos ao membro do Ministério Público de 1º Grau, com atribuições na respectiva unidade judiciária, para que avalie, justificadamente, a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal à paciente, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.”

Após atenta análise do caderno processual, não tenho dúvidas em acompanhar o voto exarado pela Eminente Relatora.

Da documentação acostada nos autos, verifica-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, a vítima sofreu ferimentos graves.

Ademais, a própria paciente, quando de seu interrogatório na esfera policial, afirmou residir no Brasil há dois anos, percebendo, inclusive renda nacional, não havendo prova inconteste de que a mesma sobreviva exclusivamente de suposta atividade laborativa realizada em Portugal.

Dessa maneira, entendo tal como exarado pela Eminente Relatora, que a manutenção das cautelares impostas revela-se medida imperiosa e indispensável para a garantia da regular instrução processual.

Por outro lado, entendo pertinente a remessa dos autos ao Ministério Público com atuação perante a Comarca de origem, para análise acerca da possibilidade de celebração de ANPP, eis que, conforme pontuado pela Eminente Relatora, a medida protetiva de urgência que, em tese, seria o fundamento para não oferecimento do acordo, em verdade foi decretada em favor da paciente.

Ante o exposto, acompanho na íntegra o voto exarado pela Eminente Relatora.

É como voto.